Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713121-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR COUTO SANTANA AGRAVADO: UANDERSON LUIZ RIBEIRO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de manutenção de posse sobre veículo, no 0703208-90.2025.8.07.0005 (Id 228518744 dos autos de origem), ajuizada por JULIO CESAR COUTO SANTANA em desfavor de UANDERSON LUIZ RIBEIRO PEREIRA, nos seguintes termos: “[...] Quanto ao pedido liminar, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende manutenção da posse do veículo o GM/S10 DLX 2.8 D, cor cinza, ano/modelo 2003, chassi no 9BG138CC03C423199, RENAVAM 254245762489. Alega, em suma, que: a) adquiriu, de boa-fé, o veículo GM/S10 DLX 2.8 D, cor cinza, ano/modelo 2003, chassi no 9BG138CC03C423199, RENAVAM 254245762489, no dia 27/12/2024, conforme Autorização para Transferência de Propriedade - ATPV-e; b) a negociação foi realizada com um terceiro, apresentado pelo réu como responsável pela venda, tendo sido acordado o pagamento de R$ 29.000,00, valor integralmente quitado pelo autor; c) após a compra, iniciou o procedimento de transferência junto ao DETRAN, sendo emitida a ATPV-e em 03/01/2025; d) realizou reparos no veículo, desembolsando R$17.000,00, e retirou-o da oficina em 27/02/2025; e) ao buscar a regularização definitiva do veículo, foi surpreendido com o cancelamento da transferência pelo réu, sob a alegação de não ter recebido o pagamento; f) o réu não manifestou qualquer oposição até ser procurado pelo autor para finalizar a transferência, momento em que passou a ameaçar a posse do veículo, inclusive cogitando ajuizar ação de busca e apreensão; g) a posse exercida pelo autor foi pacífica e ininterrupta, sendo detentor de boa-fé, o que lhe confere o direito à proteção possessória; h) o réu agiu de forma contraditória e abusiva ao cancelar unilateralmente a transferência, violando o princípio da confiança e a boa-fé objetiva; i) o cancelamento da transferência e a ameaça de busca e apreensão geram grave insegurança jurídica, justificando a manutenção da posse e eventual indenização; j) possui direito à indenização pelos danos materiais decorrentes dos valores pagos pela aquisição e pelos reparos, totalizando R$ 46.000,00; k) a concessão da tutela de urgência é necessária, pois há probabilidade do direito e risco de dano irreparável diante da ameaça concreta à posse do bem. Compulsando os autos, verifico que, embora a parte autora alegue ter adquirido o veículo de boa-fé e efetuado a quitação do preço pactuado, há controvérsia quanto ao efetivo pagamento ao réu, bem como em relação à regularidade da transferência do bem. A parte ré, ao que se extrai dos autos, sustenta não ter recebido o valor correspondente à alienação, o que sugere a necessidade de maior aprofundamento probatório, inviabilizando, neste momento, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) deve ser mantido na posse até a solução da controvérsia em processo autônomo, nos termos do arts. 1.201 e 1.210 do CC; (ii) comprovou o pagamento do veículo, o início do processo de transferência e a posse há três meses; (iii) o perigo de dano está relacionado ao fato de que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão do veículo, processo n. 0704542-62.2025.8.07.0005, após o indeferimento da tutela de urgência nos autos de origem. Preparo recursal (Id 70523115). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, o agravante pretende a manutenção da posse ao argumento de que firmou contrato de compra e venda de veículo com o pagamento integral do preço na forma ajustada. Contudo, como apontado pelo juízo na decisão impugnada, há “controvérsia quanto ao efetivo pagamento ao réu, bem como em relação à regularidade da transferência do bem”. Isso porque no documento que funda a alegação de pagamento foi juntado no Id 228441163 consta que o valor de R$ 29.000,00 foi direcionado para pessoa diversa da indicada como intermediário e do agravado, razão pela qual não é possível vislumbrar a probabilidade da alegação. Aliado a isso, o documento de ATPV genericamente mencionado pelo agravante, não foi juntado aos autos. Entretanto, consta de parte da imagem de Id 228441165 - Pág. 2 algo com o nome ATPV, o qual não indica as características do veículo em questão, não havendo com a petição inicial documento relacionado ao negócio jurídico em debate que ampare a alegação inicial. Ressalte-se, ainda, que não consta dos autos Documento de Propriedade do Veículo Terrestre do veículo, de modo que não é possível sequer verificar quem é o proprietário registrado junto ao DETRAN. Logo, à vista dos fatos acima não vislumbro a probabilidade do direito que ampare o deferimento de tutela provisória para a manutenção de posse sobre o bem indicado. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito necessário, na medida em que a alegação declinada de risco de obtenção de decisão judicial contrária ao seu interesse, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique o deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital